Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelações. Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia. Acordo celebrado entre as partes, por meio do qual o autor renunciou à pretensão recursal em relação a um dos corréus. Recurso de apelação, portanto, não conhecido em relação a tal corréu. Retenção a maior, por um dos corréus, de valores pertencentes ao autor em razão de êxito em processo trabalhista. Prova dos autos demonstrando, à

Ementa:
Apelações. Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia. Acordo celebrado entre as partes, por meio do qual o autor renunciou à pretensão recursal em relação a um dos corréus. Recurso de apelação, portanto, não conhecido em relação a tal corréu. Retenção a maior, por um dos corréus, de valores pertencentes ao autor em razão de êxito em processo trabalhista. Prova dos autos demonstrando, à exaustão, o excesso em relação aos valores retidos. Contrato vinculado às partes celebrado de forma escrita, estipulando honorários advocatícios de 20% sobre os valores auferidos pelo reclamante. Cláusula contratual estabelecendo, de outro lado, que os honorários recaem sobre os valores brutos, de modo que os encargos fiscais e previdenciários não podem ser excluídos da base de cálculo. Honorários advocatícios que não devem incidir sobre FGTS e multa correlata. Ausência de previsão contratual. Postura adotada pelo réu, ademais, incompatível com a exigibilidade de tais verbas. Vedação ao comportamento contraditório. Responsabilidade pela restituição de valores, todavia, que deve ficar restrita, apenas, ao corréu que levantou os valores objeto dos autos. Danos morais evidenciados. Situação vivenciada pelo autor que ultrapassou a esfera do mero dissabor. Quantum indenizatório fixado à luz de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ônus sucumbenciais bem fixados. Princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos, na parte conhecida.